Tribunal: TJDFT
Processo: 0709209-96.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709209-96.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: N. K. D. S. F. REPRESENTANTE LEGAL: CASSIO DA SILVA FERREIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intimem-se as partes para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias sobre a determinação de rejulgamento do feito. Brasília, 18 de setembro de 2023 15:51:22. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador